Tribunal: TJMT
Processo: 1026503-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026503-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGSON DENNYS FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 059.993.621-56 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITOR GABRIEL ARAUJO SIQUEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRONUNCIADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E OFENSA AO REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE, COM ARGUIÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONSTATADO NOS AUTOS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO ERGÁSTULO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, justificando-se a imposição do claustro preventivo também à vista do risco concreto de reiteração delitiva, em conformidade com os Enunciados n. 06 e n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, especialmente em vista do fato de que o paciente se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, já ostenta condenação por crime patrimonial e responde a uma terceira ação penal por outro delito. Por derradeiro, sabe-se que não há falar em
ofensa ao princípio da contemporaneidade quando demonstrados o
periculum libertatis
e a imprescindibilidade do claustro cautelar, precisamente como na hipótese dos autos. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026503-58.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: AGSON DENNYS FERREIRA GONÇALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 0002026-80.2017.8.11.0005 (PJe), em que
pronunciado
pelo cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no referido delito, por fato ocorrido em
19/04/2017
, ao que sobreveio a decretação de sua prisão preventiva.

Posteriormente, foi erroneamente colocado em liberdade em
26/04/2018
, vindo a ser prolatada em
27/04/2018
sentença de pronúncia que
manteve
o claustro preventivo, cuja revogação foi pleiteada pela i. Defesa do acusado, todavia, tal requerimento restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, com esteio na gravidade da conduta perpetrada e no risco de reiteração delitiva.

Em razão disso, em desfavor do paciente, expediu-se o mandado de prisão de n. 0002026-80.2017.8.11.0005.01.0006-02, que
ainda aguarda cumprimento.

Nesse cenário, argumenta a i. Defensoria Pública Estadual estarem
ausentes
os requisitos
que autorizam a imposição da custódia cautelar, sustentando, em síntese, ter sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade abstrata
do delito em tese perpetrado pelo beneficiário do
writ
, ao que acrescenta a arguição de ofensa à exigência de
contemporaneidade
da prisão preventiva, e a premissa de que o suposto cometimento de novo delito no ano de
2020
, ou seja, há 03 (três) anos, não pode ser utilizado para embasar a prisão preventiva ora hostilizada; inexistindo,
in casu
, qualquer risco de reiteração delitiva.

Demais disso, sustenta a impetrante que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como exercício de trabalho lícito e residência fixa, tendo recentemente passado por clínica de reabilitação para alcoólicos e obtido alta, razões pelas quais “
está inserido na sociedade e possui condições de responder seu processo solto, sem que a prisão preventiva, que é medida excepcional, seja decretada
”.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias, com a expedição do competente
contramandado de prisão
.

No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos da Ação Penal n. 0002026-80.2017.8.11.0005 (ID 189649658).

Indeferido
o pedido liminar (ID 189795664), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 190798195.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 185885685).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
AGSON DENNYS FERREIRA GONÇALVES DA SILVA
foi
denunciado

pela prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
19/04/2017
, por volta das 10h30min, na residência localizada na Rua Fortaleza, n. 04, Bairro Jardim Alvorada, no município de Diamantino/MT, o paciente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em unidade de desígnios com
Igor Matheus Santana da Silva
, já falecido,
tentou matar a vítima
Vitor Gabriel Araújo Siqueira
, só não se consumando o delito por circunstância alheias à vontade do agente.

Deve-se registrar que o paciente foi preso preventivamente em
08/11/2017
e a denúncia foi recebida em
21/11/2017
. Citado pessoalmente,
AGSON DENNYS
apresentou resposta à acusação e a instrução criminal prosseguiu regularmente, culminando na
pronúncia
de
AGSON DENNYS
a Júri Popular, nos termos da exordial acusatória.

Todavia, por equívoco, o paciente foi colocado em liberdade em
26/04/2018
. No dia seguinte, em
27/04/2018
, no bojo da decisão de pronúncia, o d. juízo
a quo
concluiu pela manutenção dos requisitos que haviam ensejado a segregação cautelar, pelo que a manteve, vindo a ser expedido mandado de
recaptura
do paciente.

Apenas em
27/06/2020
aportou aos autos notícia da prisão de
AGSON DENNYS
, ocorrida em Nova Ubiratã/MT pela prática de outro delito. Entretanto, apenas dois dias depois, o paciente foi novamente colocado em liberdade, a despeito do mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo d. juízo
a quo
; o qual, até o presente momento,
segue sem cumprimento.

Nesse cenário, consoante relatado, a i. Defensoria Pública argumenta pela
inidoneidade do decreto segregatício
, que teria sido proferido à míngua de fundamentação adequada, na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar; ensejo em que também suscita o princípio da
contemporaneidade
para reputar mais adequadas ao caso as
medidas cautelares alternativas
, especialmente em vista das
condições pessoais do paciente
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1026503-58.2023.8.11.0000 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, é cediço que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, inclusive com o
encerramento da primeira fase do rito do júri
e o advento de
sentença de pronúncia
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heróico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, ao inicialmente impor a prisão preventiva ao paciente em
08/11/2017,

o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia para se
garantir a ordem pública,
com o fito de se evitar a reiteração delitiva.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
quando da prolação da sentença de pronúncia e do indeferimento do pedido de revogação formulado pela i. Defesa.

Por apego à clareza, colaciono excerto da r. decisão:

“[...] No caso em exame, verifica-se da decisão anterior constante ao feito, que
o cárcere cautelar se apresenta indispensável, vez que pelos elementos apresentados aos autos restam demonstradas a gravidade do delito, em tese, praticado pelo acusado AGSON DENNYS FERREIRA GONÇALVES DA SILVA
. A pena do delito, em tese, cometidos pelo denunciado ultrapassa o patamar disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifica-se presente, ainda,
o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diante da contumácia do acusado em atividade criminosa revela uma ousadia e periculosidade social concreta, sinal indicativo de que em liberdade representa perigo para a sociedade e desrespeito às normas legais
, o que justifica a necessidade da medida excepcional de segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal visando cessar essa reiteração delitiva (periculum libertatis).

Desse modo,
ressalto que consta nos autos a informação no sentido de que responde por outros procedimentos criminais, além disso teria praticado mais recente no dia 27 de junho de 2020, na cidade de Nova Ubiratã-MT, o delito descrito artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal, sendo colocado em liberdade referente ao APF, mesmo com mandado de prisão e recaptura para cumprimento oriundo desta comarca
.

Diante do acima exposto,
entendo que se encontra justificada a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP
”.

(Decisão de ID 189649658 - Pág. 269). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta, em tese, praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
; bem como do
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciada pelo aparente cometimento de
novo crime
, em
27/06/2020
, e pelos demais procedimentos criminais a que responde.

Com efeito, consoante se extrai dos autos,
AGSON DENNYS
teria,
em tese
, concorrido para a tentativa de homicídio levada a efeito contra a vítima
Vitor Gabriel Araújo Siqueira
, em unidade de desígnios com
Igor Matheus
, já falecido; vindo a ser a vítima
esfaqueada enquanto dormia
, no interior de sua quitinete, nos termos da própria confissão feita pelo acusado em sede policial. Em juízo, o paciente negou sua participação no delito, mas, diante de evidências em sentido contrário, restou
pronunciado
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
AGSON DENNYS
ostenta
vários registros criminais
, tendo sido recentemente
condenado
nos autos da Ação Penal n. 0004146-96.2017.8.11.0005 (Pje), pela prática do crime tipificado pelo
art. 157, §2o, I e II, do Código Penal
[trânsito em julgado em
17/04/2023
]; e respondendo também à Ação Penal n. 1000039-35.2021.8.11.0107 (Pje), em que
denunciado
pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 129, §1o, II, do Código Penal
, e pelo
art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nesse ponto, digno de nota ainda que, nos referidos autos,
não se logrou êxito na citação do acusado
; que, consoante já relatado,
remanesce em local incerto ou não sabido
, não tendo sido ainda cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo d. juízo
a quo
.

Deve-se reconhecer, portanto, que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao identificar
risco concreto de reiteração delitiva
, incidindo,
in casu
, o disposto no
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Acresça-se, outrossim, que nos termos do
Enunciado n. 26
da TCCR/TJMT, é cediço que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Além disso, ainda que a i. Defensoria Pública se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, embora a prisão preventiva tenha sido inicialmente decretada em
08/11/2017
, sua indispensabilidade foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
, face à
manutenção dos requisitos ensejadores de sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Em especial, deve-se ressaltar que, muito embora a i. Defensoria alegue que o paciente possui endereço certo e trabalho fixo, tendo recentemente obtido alta em uma clínica de reabilitação,
inexiste qualquer elemento nos autos que corrobore tais assertivas
; permanecendo o paciente, até onde se sabe,
foragido
, nos termos já expostos.

Por tudo isso, face à não comprovação do suscitado constrangimento ilegal, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso, devendo ser mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
AGSON DENNYS FERREIRA GONÇALVES DA SILVA

e, por conseguinte, mantenho incólume o decreto constritivo exarado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023